Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704616-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ROBSON GONCALVES PESSOA IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Robson Gonçalves em que a impetrante requereu a desistência do feito nos seguintes termos (ID 68788647): “KELLY FELIPE MOREIRA, brasileira, advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o no 34.079, demais dados constantes no Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ ROBSON, vêm, por intermédio de sua advogada que a esta subscreve, com o elevado respeito e acatamento de sempre ante a Vossa Excelência, informar e ao final requerer. Eminente Desembargador, levando-se em consideração a grade demanda deste egrégio Tribunal, e ainda considerando que recentemente o Recurso em Sentido Estrito n° PJE 0702193- 71.2020.8.07.0002 foi distribuído a esta ínclita relatoria, requerer a desistência no prosseguimento do presente remédio constitucional, haja vista ter ocorrido a perda superveniente do objeto.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025 17:30:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator